Tribunal: TJPA
Processo: 0811170-50.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811170-50.2021.8.14.0028

APELANTE: ROGERIO DA SILVA BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0811170-50.2021.8.14.0028

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA MARABÁ/PA

APELANTE: ROGÉRIO DA SILVA BATISTA

ADVOGADA: THAINARA DA SILVA OLIVEIRA, OAB/MA nº 26.948

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. PROVA TESTEMUNHAL E TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e imposição de suspensão do direito de dirigir por dois meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (ii) verificar a possibilidade de conversão da pena restritiva de direitos por outra mais branda; (iii) avaliar a legalidade da imposição da pena de suspensão do direito de dirigir; e (iv) determinar se cabe a concessão da justiça gratuita na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do delito previsto no art. 306 do CTB restam comprovadas por meio do Termo de Constatação de Alcoolemia, do boletim de ocorrência, dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que abordaram o réu, da confissão parcial do acusado e de vídeo que evidencia sinais de embriaguez, sendo desnecessário o teste do etilômetro, nos termos da Lei 12.760/12 e da jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).

4.

A substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade encontra amparo no art. 44, §2º, do Código Penal e revela-se proporcional à gravidade do fato e ao tempo de condenação, sendo vedada a escolha da modalidade pelo condenado. Eventual modificação da forma de cumprimento da pena deve ser examinada pelo juízo da execução.

5.

A pena de suspensão do direito de dirigir é de aplicação obrigatória, nos termos do art. 306 do CTB, não sendo passível de afastamento mesmo diante de eventual prejuízo à atividade profissional do réu.

6.

A análise do pedido de justiça gratuita, por envolver exame da situação econômica do condenado, deve ser realizada pelo juízo da execução penal, responsável pela fiscalização da pena e eventual concessão de benefícios.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, caput; CP, arts. 44, §2º, e 46; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2067295/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 09.05.2023, DJe 12.05.2023; TJ-PR, Ap. Crim. 0001266-65.2017.8.16.0176, Rel. Des. Luis Carlos Xavier, j. 17.07.2023; TJ-RJ, Ap. Crim. 0006560-10.2016.8.19.0028, Rel. Des. Gizelda Leitão Teixeira, j. 26.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ROGÉRIO DA SILVA BATISTA
, por meio de advogada particular, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no art. 306,
caput
da Lei 9.503/97 (ID 16447757).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para
condenar o apelante pela prática do delito previsto no art. 306,
caput
, da Lei 9.503/97, à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto
, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito, além da aplicação de pena de 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

(ID 16447781).

Nas razões recursais (ID 16447787), a defesa pugna, preliminarmente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, pela absolvição do acusado ante a insuficiência probatória para condenação e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, e subsidiariamente, que a pena restritiva de direitos aplicada seja convertida em pagamento de cestas básicas ou multa, em valor adequado às condições do apelante. Por fim, que seja afastada a pena de suspensão do direito de dirigir.

As contrarrazões ao recurso (ID 16447795), firmaram-se pelo seu não provimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 17201164).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.

Na exordial acusatória, consignou-se o seguinte:

“(...). Consta nos autos de inquérito policial epigrafado que, por volta de 06h do dia 02 de novembro de 2021, à altura do km 330 da rodovia PA 150, neste município, o denunciado Rogério da Silva Batista conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância alcoólica.

Extrai-se dos autos que, na referida data, uma guarnição da Polícia Militar estava em barreira policial na supracitada rodovia, momento em que avistou o denunciado, conduzindo a motocicleta Honda NXR 160 (cor laranja e placa QER6978) e realizando manobras perigosas, motivo pelo qual decidiram abordá-lo.

Durante a abordagem, os agentes notaram que Rogério apresentava fortes indícios de estar sob efeito de bebida alcoólica, tendo em vista o odor etílico, o andar cambaleante e os olhos avermelhados.

Desta forma, conduzido à Delegacia de Polícia, o denunciado confessou a prática delitiva, esclarecendo que havia ingerido bebida alcoólica momentos antes de assumir a direção do veículo automotor em referência. (...)”

O art. 306,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro dispõe:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

A configuração do delito de embriaguez ao volante exige, além da condução de veículo automotor e da ingestão de substância alcoólica, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do agente, sendo que tal requisito pode ser demonstrado por diversos meios de prova admitidos em direito, notadamente após a vigência da Lei nº 12.760/12, que ampliou as possibilidades de produção de prova, dispensando a obrigatoriedade de aferição por meio de teste etilométrico ou exame de sangue, conforme reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MEIOS DE PROVA ADMITIDOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. I - A Súmula 7 do STJ não se aplica nas hipóteses em que a matéria controvertida se reveste de natureza eminentemente jurídica e passível de ser examinada sem incursão no acervo fático-probatório dos autos. II -
No caso sob exame, o cerne da controvérsia consiste em examinar as espécies de prova reputadas idôneas para os fins de caracterização do tipo penal previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. III - Além do testemunho dos policiais que efetuaram o flagrante, o Tribunal de origem fundamentou o édito condenatório na confissão do agravante e no termo de constatação confeccionado no momento da abordagem, tudo em conformidade com as normas vigentes.
IV -
O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a obrigatoriedade do teste do etilômetro e admitindo outros meios de prova para a comprovação da embriaguez. Precedentes
. V - Incide o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ quando o agravante não se desincumbir do ônus de demonstrar que os meios de prova adotados pelo Tribunal de origem são contrários àqueles admitidos por esta Corte em casos semelhantes. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2067295 PR 2022/0040538-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023)

No caso concreto, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência registrado perante a autoridade policial e pelo relatório da autoridade policial (ID 16447749), corroborado pela confissão do acusado, ocasião em que admitiu haver ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo automotor
, além de depoimentos testemunhais.

Consta ainda dos autos o Termo de Comprovação de Alcoolemia – TCA, nº 532459796, identificando o condutor, hora e dia do fato, assim como sua aparência, atitude e orientação durante a abordagem policial, tudo indicando que estava sob influência de bebida alcóolica enquanto dirigia o veículo automotor (ID 16447736, fl. 03).

Em juízo, as testemunhas Herivelton Tamerson Pereira e Luciano Barros da Silva, ambos policiais militares que participaram da ocorrência, relataram que o apelante foi abordado em razão de conduzir motocicleta em zigue-zague na rodovia PA-150 e que ao ser parado apresentava forte odor etílico, fala alterada e comportamento agressivo; que se recusou a realizar o teste do etilômetro tanto no momento da abordagem quanto posteriormente na delegacia.

Ambos os policiais confirmaram que o réu apresentava sintomas típicos de embriaguez, inclusive no momento de sua condução à autoridade policial.

Por sua vez, em sede de interrogatório judicial, o acusado negou a prática do delito narrado na denúncia, alegando não estar conduzindo a motocicleta sob efeito de álcool, no entanto, admitiu ter ingerido bebida alcoólica até às 21h do dia anterior, sendo abordado por volta das 11h da manhã seguinte. Negou, ainda, que os policiais o tenham ofertado a realização do teste do etilômetro, sustentando que parou na barreira policial unicamente em razão da forte chuva que caía no momento da abordagem.

Não há nos autos qualquer elemento probatório que corrobore as alegações defensivas do acusado. Ademais, nos termos do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração do delito de conduzir veículo automotor sob a influência de álcool independe da realização do teste de etilômetro, podendo ser comprovada por outros meios legalmente admitidos (princípio
nemo tenetur se detegere
).

No caso em apreço, restou evidenciada a prática delitiva por meio dos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares que participaram da abordagem, os quais relataram sinais inequívocos de embriaguez, como odor etílico, fala alterada e comportamento agressivo, soma-se a isso a própria confissão parcial do acusado, que admitiu ter ingerido bebida alcoólica na noite anterior, bem como o vídeo acostado aos autos, que aponta conduta compatível com os sintomas descritos pelas testemunhas (Id 16447738).

Ademais, ressalte-se que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando harmônicos com os demais elementos dos autos, possuem plena validade probatória.

Portanto, comprovadas a autoria, a materialidade e a tipicidade da conduta imputada, rejeita-se a tese absolutória da defesa, mantendo-se a condenação proferida, porquanto o conjunto probatório evidencia a prática do delito descrito no art. 306,
caput
, do CTB.

PENA RESTRITIVA DE DIREITOS APLICADA SEJA CONVERTIDA EM PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS OU MULTA

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifica-se que o juízo a
quo
aplicou medida condizente com a natureza do delito praticado, observando os critérios legais estabelecidos no art. 44, §2º, do Código Penal.

A prestação de serviços à comunidade, fixada à razão de uma hora por dia de condenação, totalizando 182 horas, a serem cumpridas no prazo mínimo de um ano, revela-se proporcional tanto à gravidade do fato quanto ao tempo de pena originalmente cominado, além de atender aos parâmetros do art. 46 do mesmo diploma legal.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a necessidade de adequação da pena substitutiva à finalidade reeducadora da sanção penal, devendo esta guardar proporcionalidade com a reprimenda substituída e com a situação pessoal do condenado, como neste caso.

Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve observar os critérios legais e as particularidades do caso concreto, sendo competência do juízo da execução penal a fiscalização e eventual modificação das condições impostas, desde que devidamente fundamentadas. Consigno:

APELO DO RÉU – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CABIMENTO – DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO SENTENCIANTE – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE CUMPRIMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese a pena restritiva de direito seja mais benéfica ao réu, esta não perde o seu caráter de pena, não cabendo ao acusado escolher a modalidade a ser cumprida. Ademais, a impossibilidade do cumprimento da pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade pode ser apreciada pelo Juízo da Execução.
(TJ-PR 00012666520178160176 Wenceslau Braz, Relator.: Luis Carlos Xavier, Data de Julgamento: 17/07/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/07/2023)

AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é de aplicação obrigatória, não sendo possível seu afastamento, mesmo que o condenado exerça atividade profissional que dependa da habilitação.

Nesse sentido, transcrevo jurisprudência com entendimento dominante:

APELAÇÃO - Artigos: 302, caput, da Lei nº 9.503/97. Pena de 02 anos de detenção. Regime aberto. Substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos. Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos. Narra a denúncia que, em 26/12/2014, a apelante, conduzindo com negligência e imprudência o veículo marca/modelo Fiat/Palio, cor prata, ano/modelo 2011/2012, placa HIK-6031, veio a colidir lateralmente com a motocicleta marca/modelo Honda/CB 300R, cor vermelha, ano/modelo 2013/2013, placa KWD-8772, então conduzida por SANDERSON FARIA VASCONCELOS, colisão esta que resultou nas lesões corporais descritas no AEC e que foram a causa eficiente de sua morte. SEM RAZÃO A DEFESA.
Descabida a exclusão da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor: O legislador expressamente dispôs no artigo 302 da Lei 9.503/97 que a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deverá ser imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade. Portanto, trata-se de medida cumulativa e obrigatória, que não pode ser dispensada ou modificada.
Inviável a redução da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para o mínimo legal, ou seja, 02 (dois) meses: Quantum de pena da suspensão adequadamente aplicado e em conformidade com as peculiaridades do caso concreto. Manutenção da sentença. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0006560-10.2016 .8.19.0028 202405000780, Relator.: Des(a). GIZELDA LEITÃO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/03/2024, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/04/2024)

Nessa toada, permanece a pena de suspensão do direito de dirigir, conforme aplicada em édito condenatório.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, verifico que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, tal como pretendido pela defesa, deve ser formulado diante do Juízo da Execução Penal competente, para que possa verificar o estado de miserabilidade jurídica da parte.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Relator

Belém, 10/09/2025